Tribunal: TJSP
Processo: 1004680-43.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000683557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004680-43.2016.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante
ENEIR PEREIRA GONÇALVES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
recurso do obreiro e CONVERTERAM O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para a
providência determinada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004680-43.2016.8.26.0101 - Caçapava - 2/4
VOTO No 2003
APELAÇÃO No 1004680-43.2016.8.26.0101 - Caçapava
APELANTE: Eneir Pereira Gonçalves
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Rodrigo Valério Sbruzzi
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário -
Demanda julgada improcedente - Tenossinovite da
sínfise
pública
e
hérnia
inguinal
bilateral
-
Necessidade
de
esclarecimentos
acerca
da
presença dos requisitos legais - RECURSO DO
OBREIRO
PROVIDO
para
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, determinando-se o
retorno dos autos à origem para esclarecimentos
periciais.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 356/359) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, pois o
r. juízo a quo, entendeu, com base no laudo pericial, ausente incapacidade
laborativa.
O autor recorreu (fls. 363/375), requerendo preliminarmente a
conversão do julgamento em diligência, em razão de haver apresentado
novos quesitos, juntado documentos médicos e reiterado pedido de
realização de vistoria no local de trabalho, pedidos estes que não foram
apreciados pelo r. juízo a quo. No mérito, pleiteou a inversão do julgado,
aduzindo em síntese estão presentes os requisitos legais à concessão da
indenização infortunística.
Ausente contrariedade (fls. 382).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando as funções
de preparador de carrocerias e ponteador, sujeitava-se a condições
agressivas de trabalho, experimentando pubalgia e consequente redução de
sua capacidade laboral. Em razão disso, requereu a concessão de benefício
acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004680-43.2016.8.26.0101 - Caçapava - 3/4
Compulsando os autos, verifico a concessão administrativa de
um auxílio-doença acidentário (no 91/613.492.583-0), relacionado ao fato
gerador que ampara a inicial, entre 28/02 e 31/07/2016 (fls. 37/38).
Realizada perícia médica judicial (fls. 317/333), afirmou o perito,
Dr. Luciano Ribeiro Araba Abdanur:
“Não se observa
sequela que o impeça de exercer sua função
habitual.” (fls. 320)
“O nexo com o
trabalho foi reconhecido pelo requerido.” (fls.
324)
Revela-se incompleto o laudo pericial produzido.
Com efeito, da leitura do referido trabalho não exsurge clara a
extensão das lesões encontradas, especialmente se elas produzem restrição
ao labor habitual e em que medida.
As assertivas lançadas pelo vistor oficial, que se limitam a
respostas a quesitos, ao que se denota propostos pelo próprio perito, carecem
de estudo minimamente aprofundado acerca da efetiva redução da
capacidade laborativa.
Anoto, a título exemplificativo, que ausente uma investigação
mais aprofundada acerca da tenossinovite da sínfise pública e da hérnia
inguinal bilateral, mencionadas pelo expert (fls. 319), inclusive se possuem
eventual relação entre si.
Indispensável, pois, uma abordagem mais objetiva quanto aos
aspectos médicos das afecções, as quais, da forma como trazidas pelo digno
profissional médico, não conduzem a uma conclusão segura.
No tocante ao nexo causal, sobreleva destacar que a mera
circunstância de o órgão segurador haver afastado o obreiro sob a rubrica
acidentária não prescinde do efetivo estudo da presença daquele requisito
legal, mormente quanto à potencial relação entre o quadro diagnosticado e
eventuais fatores de risco presentes na atividade desenvolvida.
Por outro lado, observo que os quesitos suplementares
elaborados pelo obreiro (fls. 342/345), os quais poderiam lançar luz ao tema,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004680-43.2016.8.26.0101 - Caçapava - 4/4
não foram submetidos à apreciação do vistor oficial, persistindo as dúvidas
estabelecidas.
Dessa forma, respeitado o entendimento perfilhado pelo juízo de
primeiro grau, tenho por necessária a conversão do julgamento em diligência,
nos termos da irresignação do obreiro, o que determino ex vi do artigo 370 do
CPC, para que seja intimado o perito a esclarecer se as sequelas promovem
incapacidade laborativa, e em que extensão, bem como se possuem nexo
causal com a atividade costumeira, nos termos acima delineados,
observando-se os documentos médicos trazidos pelo demandante (fls.
346/354) e respondendo-se os quesitos suplementares elaborados (fls.
342/345), devendo os autos retornar à origem.
Após os esclarecimentos do perito, as partes deverão ser
intimadas a se manifestar acerca da complementação da prova.
Por fim, deverá o juízo de origem analisar, à vista do resultado da
complementação do laudo, eventual necessidade de realização de vistoria
ambiental.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso do obreiro
e CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para a providência determinada.
MARCO PELEGRINI
Relator